Tribunal: TCU
Processo: 040.698/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.698/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eunice Silva Duarte (CPF XXX.545.586-XX); Everton Marczewski (CPF XXX.394.951-XX); Everton Testa (CPF XXX.749.139-XX); Fabiano Junior Bernardo de Figueiredo (CPF XXX.248.956-XX); Fábio Luiz Pereira (CPF XXX.512.801-XX); Fábio Martins Ferreira (CPF XXX.803.141-XX); Fábio Miranda Barros (CPF XXX.660.728-XX); Fábio de Almeida Dias (CPF XXX.480.067-XX); Fadi Nabih Zeydan (CPF XXX.576.631-XX) e Felix Aroldi (CPF XXX.292.160-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.